Tribunal: TJMT
Processo: 1005307-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe 1005307-66.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - CAPITAL
AGRAVANTE:
JOÃO VITOR OLIVEIRA ARAÚJO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - 1. PRETENDIDA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – ALEGADO ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – 2. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – INCOMPROVAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO – 3. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRETENDIDA RETIRADA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DE ORIGEM – ÚNICA CONDENAÇÃO – MEDIDA MANTIDA HÁ MAIS DE OITO MESES – 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável análise de matéria analisada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Havendo comprovação documental da percepção de remuneração pelo agravante que possibilita o adimplemento ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata com outro condenado, arbitradas em valor não significativo, não se sustenta o pedido de isenção formulado, máxime se a autoridade judiciária de origem deixa franqueada a possibilidade de parcelamento, na forma do art. 98, § 6o, do CPC.
3. A exemplo de julgados desta Corte, o julgador deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não -, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal. Nessa esteira, não havendo justificativa concreta sobre a necessidade de preservação da tornozeleira eletrônica imposta há mais de oito meses, em sede de condenação única de reeducando do regime semiaberto, impõe-se a sua retirada.
4. Agravo parcialmente conhecido, e, nessa extensão, parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005307-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 053.849.471-95 (AGRAVANTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA -
1. PRETENDIDA PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO
– ALEGADO ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM –
2. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA – INCOMPROVAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO –
3. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
– PRETENDIDA RETIRADA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DE ORIGEM – ÚNICA CONDENAÇÃO – MEDIDA MANTIDA HÁ MAIS DE OITO MESES –
4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Inviável análise de matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Havendo comprovação documental da percepção de remuneração pelo agravante que possibilita o adimplemento ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
com outro condenado, arbitradas em valor não significativo, não se sustenta o pedido de isenção formulado, máxime se a autoridade judiciária de origem deixa franqueada a possibilidade de parcelamento, na forma do art. 98, § 6o, do CPC.

3. A exemplo de julgados desta Corte, o julgador deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não -, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal. Nessa esteira, não havendo justificativa concreta sobre a necessidade de preservação da tornozeleira eletrônica imposta há mais de oito meses, em sede de condenação única de reeducando do regime semiaberto, impõe-se a sua retirada.

4. Agravo parcialmente conhecido, e, nessa extensão, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de agravo de execução
interposto na forma de instrumento por
João Vitor Oliveira Araújo
, na pessoa do Dr. Yuri Santos Oliveira Neves, OAB/MT 27983/O, em face da decisão constante do movimento 27.1 do PEP SEEU 4000022-82.2020.8.11.3602, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Capital – Esp. Execução Penal, que, indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica imposta ao reeducando que cumpre pena de 05 anos e 04 meses no regime semiaberto ante a prática dos crimes previstos nos arts. 334-A, § 1o, I, e 288,
caput
, ambos do CP.

Segundo o agravante [razões, id. 122184458, pp. 1-21, fls. 04-24-pf], o beneficiário permaneceu cumprindo pena no regime fechado por um ano, tendo sido promovido ao regime intermediário há dez meses, cuja necessidade não mais se faz presente.

Assere que o reeducando sempre cumpriu exemplarmente as condições do regime em que se encontra inserido, porém, vem sofrendo indevido constrangimento por não conseguir vestir-se adequadamente em razão do dispositivo eletrônico, sendo inclusive alvo de chacota por parte de terceiros.

Alega que a mantença do sistema de monitoramento eletrônico é desnecessária e desproporcional, bem como, perdura por tempo excessivo, desfavorecendo objetivos primordiais da execução penal, ofendendo o princípio da dignidade da pessoa humana e submete o reeducando/agravante a odioso tratamento desumano e degradante.

Aduz ainda que o agravante faz jus à progressão de regime para o aberto, e em tal regime mais benevolente poderá trabalhar, frequentar cursos ou exercer qualquer outra atividade autorizada sem vigilância, nos termos do art. 36, § 1o, do CP, o que torna a tornozeleira eletrônica desnecessária.

Pede a concessão liminar de provimento jurisdicional para o fim de ver revogada a medida de monitoramento eletrônico, bem como, ainda a progressão para o regime aberto pelo preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, e, ainda, a isenção ao pagamento de multa, a serem devidamente confirmados no mérito do presente agravo.

A autoridade judiciária de origem recebeu o recurso no efeito devolutivo e exerceu o juízo negativo de retratação e manteve a decisão invectivada [id. 122184461, pp. 1-2, fl. 28/29-pdf].

Em contrarrazões [id. 122184462, pp. 1-9, fls. 30/38-pdf], a acusação postula a mantença do édito jurisdicional, por seus próprios fundamentos.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 122184477, fl. 385-pdf], e o termo de análise de prevenção no id. 233551451, fl. 387-pdf, não apontou feitos capazes de atrair a relatoria do recurso a outro membro desta Corte.

A certidão no id. 122451457, fl. 389-pdf assinalou que o processo e julgamento do Agravo de Execução independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento
do agravo, sustentando:

“
Agravo em execução Penal. 1) Regime semiaberto mediante monitoração eletrônica. Pedido de retirada do equipamento. Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto sob as cautelas do Juízo das Execuções. Precedentes do STJ. 2) Pretendida progressão ao regime aberto. Supressão de Instância. 3) Pretensão de exclusão da multa pelas parcas condições financeiras do detento. Improcedência. Situação econômica desfavorável do condenado que não importa em causa de isenção da pena de multa, viabilizando, unicamente, o parcelamento, nos termos do artigo 50 do CP e artigo 169 da LEP. Parecer pelo desprovimento do recurso.
” [id. 123841960, p. 1, fl. 392-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

João Vitor Oliveira Araújo
, qualificado, cumpre pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes previstos nos arts. 334-A, § 1o, I, e 288,
caput
, ambos do CP, tirado da Ação Penal 1000859-91.2020.4.01.3602, do Juízo da 1a Vara Federal a Subseção Judiciária de Rondonópolis.

O reeducando foi preso em flagrante delito no dia 14/3/2020 [id. 122184463, pp. 50-51, fls. 88/89-pdf, convertido em prisão preventiva, e mantido preso cautelarmente com o advento da sentença condenatória datada de 11/8/2020 [id. 122184464, pp. 24-43, fls. 112/131-pdf] até
20/01/2021
, ocasião em que, cumprindo os requisitos subjetivo e objetivo, foi-lhe franqueada progressão para o regime semiaberto,
condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas alternativas
ao regime intermediário, nos termos do art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, durante o cumprimento desse regime [cf. decisão de progressão de regime, id. 122184465, pp. 15-22, fls. 153/160-pdf, e alvará de soltura no id. 122184465, pp. 34-37, fs. 172/175-pdf].

O agravante alega que no dia 13/8/2021, formulou pedido de retirada da tornozeleira eletrônica [id. 122184466, pp. 33-47, fls. 221/235-pdf, salientando os constrangimentos que tem passado por não poder vestir-se adequadamente com uma roupa comum, pois a tornozeleira eletrônica ficaria visível para todos, ocasionando diversos aborrecimentos, humilhações, transtornos, bem como a falta de proporcionalidade e razoabilidade, já que a medida vem sendo mantida há mais de sete meses, sem qualquer justificativa idônea, especialmente porque o reeducando não possui outras condenações, possuindo, de outro lado, bom comportamento carcerário e vem

cumprindo assiduamente a pena que lhe foi imposta.

A autoridade judiciária de origem, entretanto, indeferiu o pedido argumentando que “[...]
as alegações de constrangimentos e chacotas não são suficientes para conceder a isenção do uso do equipamento
” [id. 122184469, pp. 36-37, fls. 324/325-pdf].

O agravante então interpôs o presente recurso reprisando os temas abordados no pedido anterior, bem como postulou ainda, a progressão para o regime aberto, eis que teria implementado os requisitos objetivo e subjetivo em 06/10/2021, consoante atestado de pena a cumprir anexado à interposição.

I. PROGRESSÃO DE REGIME – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

O pedido de concessão para o regime aberto carece de prévia submissão à autoridade judiciária de origem.

Em nenhum momento anterior
à interposição do recurso a autoridade judiciária de origem foi instada a analisar tal pedido, que surgiu apenas nas razões do agravo, orientado simplesmente na alegação de implementação do requisito objetivo.

Nesse sentido:

“
Não subsiste interesse recursal da parte quanto a pedido vertido em sede de recurso de agravo em execução penal que não tenha sido objeto de análise e deliberação pelo Juízo da Execução Penal, dada a supressão de instância
” [TJMT, AgEx N.U 1009359-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021].

É certo, de outro lado, que a concessão de nova progressão para o regime aberto demanda a comprovação do decurso da fração definida em lei e estar trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; bem como, apresentar, pelos antecedentes ou resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime.

É o que determina o art. 114 da LEP:

“
Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente;

II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime
”

É certo que no caso espelhado não houve a demonstração de que o agravante postulou ou teve analisado o mérito do regime aberto, razão pela qual imiscuir-se nessa análise importaria flagrante supressão de instância.

Nesse sentido:

“[...]
Inviável análise de matéria analisada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância
” [TJMT, AgEx NU 1017501-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021].

Logo,
não conheço
da matéria relativa à progressão de regime.

II. ISENÇÃO DE CUSTAS – ALEGADA POBREZA

Infere-se que o agravante postulou em 14/7/2021 [id. 122184466, pp. 10-11, fls. 198/199-pdf], a isenção ou suspensão da exigência do pagamento de custas e taxas judiciárias,
fixadas em R$611,25
[id. 122184466, p. 09, fl. 197-pdf], nos termos do art. 98 do CC, salientando que se trata de pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

Anexou, como prova dessa condição, extrato da conta bancária em nome do agravante, bem como, cópia da CPTS e declaração de hipossuficiência, que estariam a representar, em tese, a realidade fática estampada no pedido [id. 122184466, pp. 15-27, fls 203/215-pdf].

Por sua vez, ao analisar tal pretensão, em que pese a autoridade judiciária de origem haja indeferido o pedido de isenção do pagamento da pena
de multa
, por se tratar de preceito secundário previsto em lei, facultou ao apenado o
parcelamento do pagamento da prestação pecuniária
, mediante a obrigação da defesa de informar a quantidade de parcelas que caibam em seu orçamento [id. 122184469, pp. 36-37, fls. 324/325-pdf].

De proêmio, é
equivocado falar em pagamento da pena de multa
, porque
não houve tal cominação
na sentença condenatória [vide informações sobre a guia de recolhimento provisória, na informação de que “
não foi elaborado cálculo de multa referente a Guia de Recolhimento Provisória 1000966-38.2020.4.01.3602.03.00003-21, sequência 1(1.2 – fls. 01/05), considerando-se que não houve condenação do sentenciado ao pagamento da referida verba, conforme r. sentença de sequência 1 (1.6 – fls. 01/21)
” [id. 122184466, p. 9, fl. 197-pdf], tampouco há previsão legal para os tipos penais dos arts. 334-A, § 1o, I, e 288, ambos do CP.

A sentença na realidade condenou o agravante e Leandro Pompeu de Silva tão-somente ao pagamento das
custas e despesas processuais,
pro rata
, isentando, outro turno, o outro réu, Mayk Sastre Bastos, dessa cominação [cf. informação no id. 122184464, p. 41, fl. 129-pdf], em razão de sua pobreza à época da sentença.

A disciplina da isenção ao pagamento das custas judiciais está contida no art. 98 do CPC, c/c art. 804 do CPP.

Enquanto o art. 804 do CPP determina que a sentença que julgar a ação penal condenará nas custas o vencido, por outro lado, a conjugação do art. 98 do CPC com o art. 3o do CPP estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, a despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei
.

O § 1o, inciso I, do art. 98, do CPC, expressa, de forma bastante clara:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais
”.

Assim como na hipótese da condenação ao pagamento da pena de multa [art. 49 do CP, e sua conjugação com o art. 164 da LEP], a lei processual civil, aplicável analogicamente à esfera processual penal, também prevê a possibilidade de parcelamento de eventuais débitos relativos às custas e despesas processuais, bem ainda, com relação aos emolumentos e honorários advocatícios, de acordo com a inteligência do art. 98, § 6o, do CPC, relembrando que, ao contrário do que comumente acontece no processo civil, na ação penal pública incondicionada as custas são pagas sempre na fase de execução da pena pelo condenado.

Nessa esteira, é preciso concluir que na época da ação penal o apenado alegou possuir renda de R$2.000,00 e os extratos bancários apresentados no curso da execução penal sugerem que ele continua possuindo remuneração, devendo-se registrar que a comprovação de ocupação lícita é condição precípua de eventual manejo de pedido de progressão para o regime aberto. No caso, há menção a percepção de valores que possibilitam o adimplemento do pagamento das custas processuais a que foi condenado, ainda que de forma parcelada.

Nessa esteira, cumpre lembrar que o agravante
não impugnou especificamente
nas razões do agravo, o parcelamento das custas processuais, deferido pelo Juízo de origem, limitando-se a discorrer sobre a pretensão de isenção outrora indeferida, o que impõe seja desacolhida nesta esfera recursal, pois, ao que se apresenta para o momento, o não houve manifestação quanto ao deferimento do parcelamento pelo Juízo de origem, não houve imposição de qualquer outra penalidade adicional, não houve impedimento para uma nova progressão para o regime aberto, e o valor das custas
pro rata
não é expressivo.

Logo,
desprovejo
a pretensão de isenção ao pagamento das custas processuais.

III. RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Segundo a defesa, o agravante cumpre pena no regime semiaberto com tornozeleira eletrônica há mais de dez meses, cuja necessidade não mais se faz presente. Alega ainda que sempre cumpriu exemplarmente as condições do regime em que se encontra inserido, porém, vem sofrendo indevido constrangimento por não conseguir vestir-se adequadamente em razão do dispositivo eletrônico, sendo inclusive alvo de chacota por parte de terceiros.

Ao fixar o uso de tornozeleira eletrônica, o Juízo de origem justificou que o Estado de Mato Grosso não possui estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, e, por isso, o sistema de vigilância indireta possui elevado valor fiscalizatório, já que garante que o apenado cumpra a pena sem perder de vista a humanização e a dignidade de seu processo ressocializador, “[...]
pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais
” [id. 122184465, p. 17, fl. 155-pdf].

A justificativa genérica apresentada para a imposição do sistema de monitoramento eletrônico, tal qual apresentado, destoa do entendimento inaugurado pelo Pretório Excelso a respeito da matéria.

No RExt 641.320/RS, submetido à sistemática da Repercussão Geral [Tema 423], franqueou-se a possibilidade de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
” [SV 56].

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). (...). 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
” [STF – RExt 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/5/2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423].

Por sua vez, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz poderá aplicar o sistema de monitoramento eletrônico quando
autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II], cuidando-se de uma faculdade do juiz da execução.

Não obstante, a exemplo de julgados desta Corte, o julgador
deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário
- ou não -, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, no qual se destacou que “[...]
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’ (Execução Penal, 2018, p. 481)
” [TJMT, AgEx N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL.DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

Nesse mesmo sentido, trago à colação o seguinte precedente desta 3a Câmara Criminal:

“[...]
Na dicção dos arts. 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto. Nesse viés, as circunstâncias fáticas demonstram a prescindibilidade da medida fiscalizatória, por se tratar de uma única condenação existente em desfavor do reeducando, perpetrada há mais de oito anos, sem notícias de reiteração delitiva, cenário este robustecido pelo seu bom comportamento na fase de execução, com a estrita observância às obrigações que lhe foram impostas
” [TJMT, AgEx N.U 1023142-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022].

No caso em apreço, outra não pode ser a solução para a lide, visto que o apenado cumpre pena em regime semiaberto há mais de oito meses por única condenação por contrabando e associação criminosa, e a autoridade judiciária de origem não justificou concretamente sob qual perspectiva o agravante haveria de ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente o recurso defensivo
aviado em prol de
João Vitor Oliveira Araújo
, qualificado, e,

nessa extensão, dou-lhe parcial provimento
para o fim de determinar a retirada da tornozeleira eletrônica, mantendo as demais medidas alternativas impostas em audiência.

Comunique-se imediatamente à VEP sobre o resultado do presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022